Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO SINE DIE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MORA.
1. A jurisprudência deste Tribunal entende que, celebrada transação extrajudicial (acordo) em ação de busca e apreensão, desaparece mora do devedor (DL 911/69, 3o, caput e § 1o) e o interesse da demanda, não cabendo a aplicação da regra da suspensão sine die existente no rito da execução.
2. Negou-se provimento ao recurso.